Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702680-95.2017.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDA EDUARDA MARTINS CORREIA, THAUANE EDUARDA MARTINS CORREIA, ERICK FERNANDO MARTINS CORREIA, ALEX EDUARDO MARTINS CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA PEREIRA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA. PARCIALMENTE ILÍQUIDA. CONHECIMENTO. DE OFÍCIO. PERDA DE UMA CHANCE. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. TEMA No 592, STF. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO ADOTADA. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. ÓBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. INAPLICABILIDADE. 1. Embora não consignada a remessa necessária, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o reexame necessário deve ser conhecido de ofício nesta instância recursal, nos termos da Súmula 490 do STJ. No Superior Tribunal de Justiça, colhe-se a orientação de inadmissibilidade de dispensa do exame obrigatório por mera estimativa quanto ao limite previsto no art. 496 do CPC. (Acórdão n. 1356164, 07051174120198070018, Relator Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, data de julgamento 7/7/2021, publicado no PJe de 2/8/2021.) 2. Nos casos de responsabilização civil por danos morais, é cabível a análise da perda de uma chance sem que isso caracterize decisão extra petita. Precedentes. 3. O art. 37, § 6o da Constituição Federal define a regra geral da responsabilidade civil do Estado - objetiva -, fundada na teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados a lesão e o nexo de causalidade entre esta e o ato praticado, dispensando-se a prova da existência de culpa. 4. Repercussão Geral, Tema 592, Tese Fixada: "Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento". (Plenário, 30.03.2016). (Supremo Tribunal Federal, RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico. Repercussão Geral - Mérito DJe-159 Divulg. 29-07-2016 Public. 01/08/2016). 5. A "teoria do risco integral" não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela "teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral." Precedente do STF: RE 841526. 6. "A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso." Precedente do STF:RE 841526. 7. “Na apuração da responsabilidade civil adota-se a teoria da causalidade adequada, segundo a qual somente se considera existente o nexo causal em relação à conduta que se afigura determinante para a ocorrência do dano.” (AgInt no REsp 1676998/ES, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). 8. Os elementos probatórios não evidenciaram que alguma conduta ou omissão dos agentes estatais tenha efetivamente sido determinante para a morte do detento. Não há conclusão absoluta de que outra conduta efetivamente curaria o presidiário e evitaria o óbito. 9. Não sendo a conduta ou omissão do Estado a causa determinante do óbito do detento, afasta-se, por ausência de nexo de causalidade, a reparação de dano moral e de dano material pelo resultado morte. 10. Como o réu não foi responsabilizado pelo óbito do paciente, não sendo cabível subsumir a perda da chance de melhoria ou de não agravamento do quadro de saúde, são improcedentes os pedidos de pagamento de pensão decorrente da morte e, ainda, de reparação de dano moral. Precedentes. 11. “O dano da perda de chance processual, fundamento da obrigação de indenizar, tem de ser consistente e sério, cabendo ao lesado o ônus da prova de tal consistência e seriedade”. (Precedente de Direito Comparado: Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. Acórdão 2/2022, de 5 de julho de 2021). 12. “Mesmo no direito francês, não obstante a larga projeção que a figura da perda de chance aí alcançou, para que a respetiva indenização seja admitida, impõem-se determinados requisitos. Além da verificação dos pressupostos gerais da responsabilidade civil, incluindo a existência do dano e de um nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano exige-se, designadamente, que a chance a indenizar seja real e séria. Não basta, assim, a constatação da prévia existência, numa qualquer medida, de uma oportunidade ou possibilidade de obtenção de um resultado favorável de uma vantagem pelo lesado, que tenham sido destruídas. É ainda necessário que a concretização da chance se apresente com um grau de probabilidade ou verossimilhança razoável e não com caráter meramente hipotético [...].” [...] “E também em Itália — a ordem jurídica em que a perda de chance processual tem assumido mais relevância, além da França — o ressarcimento pela perda de chance depende segundo a orientação tradicional, na sua própria existência, do grau de probabilidade de materialização da vantagem a que ela se refere [...] A orientação tradicional da jurisprudência italiana vai, todavia, no sentido de referir a indemnização ao dano final, ou seja, à perda da vantagem potencialmente adveniente para o lesado, exigindo a verificação do nexo causal entre esse dano e o ilícito praticado”. (Paulo Mota Pinto. Perda de Chance Processual. In: Direito Civil. Estudos. Coimbra: Gestlegal, 2018, pág. 768). 13. No caso concreto, a perícia judicial ressaltou que o evento morte poderia ser evitado apenas “hipoteticamente”, não havendo fundamento consistente que legitime a indenização reclamada. 14. Remessa necessária conhecida, de ofício. Preliminar suscitada pelo réu rejeitada. Recurso do réu conhecido. Remessa necessária e recurso do réu providos. Recurso dos autores prejudicado. Os recorrentes, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, defendem a responsabilidade civil do Estado, ao argumento de que houve negligência estatal que resultou na morte do detento por ausência de serviços médicos em unidade prisional. Pedem a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano material (pensão mensal) e moral. Sem indicar qualquer dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STF, STJ, TJDFT e TJGO, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser superado, o entendimento da turma julgadora, sobre o Estado ser responsável pela morte de detento apenas em caso de inobservância do seu dever de proteção, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que“o Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada pela improcedência da pretensão recursal, uma vez que não se conseguiu comprovar que a morte do detento foi decorrente da omissão do Estado que não poderia montar vigilância a fim de impedir que ceifasse sua própria vida, atitude que só a ele competia” (REsp n. 1.305.259/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 21/2/2018). Com efeito, a Corte Superior entende que“no julgamento do Recurso Extraordinário n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento Tema n. 592/STF” (AgInt no REsp n. 2.106.935/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, melhor sorte não colhe o apelo, visto que, segundo a Corte Superior, “a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos recorrido e paradigma tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.172.714/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, descaberia dar trânsito ao recurso, pois não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015